Tribunal: TJSP
Processo: 1090543-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: afastada. Provas documentais suficientes para o desate da controvérsia. Ausente comprovação do efetivo

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: afastada. Provas documentais suficientes para o desate da controvérsia. Ausente comprovação do efetivo pagamento ao segurado. Tela sistêmica da autora insuficiente para demonstrar a indenização ao segurado. Subrogação legal que depende de prova de efetivo pagamento ao segurado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1090543-
96.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 43a V. CÍVEL – F. CENTRAL
JUIZ : DR. RODOLFO CÉSAR MILANO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 28.084
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos
elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações
de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos
ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
afastada. Provas documentais suficientes para o desate da
controvérsia. Ausente comprovação do efetivo pagamento ao
segurado. Tela sistêmica da autora insuficiente para demonstrar
a indenização ao segurado. Subrogação legal que depende de
prova de efetivo pagamento ao segurado. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros contra a r. sentença de fls. 215/222, que
julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, que
move em face de Companhia Paulista de Força e Luz, condenada a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído à
causa.
Em
suas
razões recursais, preliminarmente, alega
nulidade da sentença e cerceamento de defesa, pois pretendia
produzir provas. No mais, aduz que o comprovante de pagamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
3
segurado se encontra a fl. 73 dos autos, pois realizado via TED para
sua conta bancária. Aduz que os laudos técnicos demonstram a
causalidade entre os danos e a variação ocorrida na rede elétrica
mantida pela ré; sustenta a aplicação do CDC e a responsabilidade
objetiva da ré. Pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 246/265.
É o relatório do necessário.
De início, afasto a alegação de cerceamento de defesa.
Isso porque ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do CPC. Ademais, não
havia necessidade da realização de outras provas, pois os
documentos acostados aos autos eram suficientes para o desate da
controvérsia.
Nesse sentido: “Quanto à necessidade da produção de
provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir
seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ, Agr. Reg. no Agravo de
Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José Delgado, 1a T., Fonte: DJ
22/05/2006 p. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
4
No mais, o recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre alegados danos materiais
suportados pelo segurado da autora em decorrência de oscilações
elétricas ocorrida por alegada culpa da ré.
No entanto, ao contrário do que alega a apelante, o
documento de fl. 73 é insuficiente para o fim de demonstrar o
pagamento da indenização ao segurado. Trata-se de tela sistêmica da
autora, que por ser de conteúdo unilateral e desacompanhada do
respectivo recibo, não serve para o fim de corroborar sua alegação.
Em se tratando de crédito em conta, seja via transferência,
seja via depósito em dinheiro, era fundamental a demonstração, via
documento bancário idôneo, do efetivo pagamento dos valores ora
pretendidos, ou ao menos a obtenção de recibo devidamente
assinado pelo segurado admitindo que o pagamento já foi realizado.
Contudo, a autora não cumpriu com seu ônus processual, já que se
manteve inerte nesse ponto (art. 373, I CPC).
Nesse sentido, aresto deste Tribunal:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE
DANOS. SEGURO. ART. 786, CC. SUBROGAÇÃO LEGAL QUE
DEPENDE DA PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO AO SEGURADO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
5
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
OPORTUNA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A comprovação do efetivo pagamento da
seguradora ao segurado é imprescindível para que pleiteie a
indenização em regresso, já que sem pagamento não se sub-roga nos
direitos e ações que competiriam a aquele. 2. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1003817-84.2016.8.26.0296; Relator: Des. Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; j.
05/09/2017).
Como se não bastasse, e no que pese os laudos técnicos
acostados à inicial que informam danos nos aparelhos segurados, em
decorrência de descarga elétrica, são insuficientes para a
comprovação do nexo causal existente entre os danos e a alegada
má prestação de serviços da ré.
Isso porque a Resolução ANEEL 414/2010 prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à seguradora, o
que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo ciente de que o
segurado não fez qualquer comunicação à ré, a autora solicitou
apenas aferição unilateral, que se mostra genérica e inapta a
demonstrar a causa dos danos nos aparelhos, já que os laudos foram
elaborados unilateralmente, e sequer disponibilizados os aparelhos à
ré para averiguação da origem do defeito.
Ao contrário do que alega a apelante, a perícia nos
equipamentos era necessária para o fim de comprovar o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
6
entre os danos e a alegada oscilação da rede elétrica da ré, e a não
preservação dos produtos ocasiona o cerceamento de defesa da ré,
que sequer tinha ciência dos danos mencionados.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da ré,
não há que se falar em responsabilidade objetiva da apelada.
Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada oscilação brusca
e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente entre esse defeito
na rede e os danos mencionados na inicial, mas não cumpriu com tal
ônus (art. 373, I CPC), de modo que deve arcar com o risco do
pagamento
efetivado
aos
segurados,
sem
observância
do
procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, § 6o CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO. Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
7
prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado,
sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial
diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas. Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito. Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015.
Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. Improcedência da
ação. Recurso da concessionária ré provido, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado
rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.
Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do
evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o
dano não provado. Recurso principal provido, prejudicado o adesivo.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e
a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090543-96.2018.8.26.0100 -Voto no
8
danos nos aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de
energia elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des. Kioitsi
Chicuta; j. 24.08.17).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, de
rigor a manutenção da r. sentença guerreada, tal como lançada.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios de
sucumbência, na forma do art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que já
fixados no máximo legal.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator